Tribunal: TJMT
Processo: 1018331-72.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018331-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: 113.678.495-00 (APELADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SENTENÇA QUE REVISOU A TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – RECURSO PROVIDO. É vedado ao juiz deferir pedido não formulado nos autos, já que a atuação decisória é adstrita aos limites do postulado pela parte interessada, de acordo com o previsto no art. 492 do CPC (“princípio da adstrição/congruência”).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018331-72.2021.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Número Único 1018331-72.2021.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por JORGE DE FREITAS OLIVEIRA, julgou em parte procedente o pedido apenas para ordenar que no
“
contrato de cartão de crédito consignado nº. 8403209 (...) a taxa de juros (seja) de 3.00% ao mês e 43.28% ao ano, desde o início de pagamento parcial das faturas
”, e havendo “
comprovação de pagamento à maior, faculto(u) a restituição de forma simples e atualizada, da data do desconto indevido
” (cf. Id nº 103054471).

O Banco/apelante arguiu a nulidade da sentença aduzindo que apelado/autor
“não fez pedido de revisão de contrato, ao contrário, requereu a nulidade (...) do contrato, portanto, verifica-se que a decisão foi extra petita, a sentença tratou o presente caso como revisional de contrato, contudo foi pleiteado em inicial a inexigibilidade do débito cobrado referente ao cartão de crédito rotativo”
(cf. Id. nº 103054473 - pág. 3).

No mérito, enfatiza a validade do contrato de cartão de crédito consignado em folha de pagamento e sustenta a legalidade da taxa dos juros remuneratórios, porquanto,
“previstas nas faturas juntadas aos autos, visto que estão dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN”
e da média prática à época no mercado (cf. Id. nº 103054473 – pág. 5), pelo que, pede, pois, seja provido o recurso para anular a r. sentença no ponto em que revisou a taxa dos juros remuneratórios e determinou a restituição do desse indébito na forma simples, ou, então, que seja mantida a taxa dos juros remuneratórios pactuada entre os litigantes à falta de abusividade e/ou ilegalidade.

Ao ofertar contrarrazões ao recurso, o apelado ofertou réplica as teses recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id nº 103054479).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais e materiais dizendo que o Banco/apelado lhe ofertou “
um novo empréstimo consignado no importe de R$ 2.500,00
”, e, não obstante sua recusa a essa oferta, o Banco/apelado “depositou em sua conta o valor de R$ 2.527,00 que seria de um suposto empréstimo (...) e após (...)passou a receber descontos em sua aposentadoria no importe de R$ 100,00”, aduz, ainda, que, após receber “
uma cobrança do valor do empréstimo
”, procurou o Banco/apelante e eis que lhe “
fora informado que os valores descontados de sua conta se tratavam de anuidade de um cartão de crédito, cartão este que jamais chegou até a residência do autor e ainda, o reclamante nunca teve conhecimento do mesmo
” (cf. Id. nº 103051643).

Assim, negando veementemente a contratação de cartão de crédito na modalidade consignado diretamente em folha de pagamento, o autor/apelante expressamente requereu a procedência do pedido “
declarando-se nulo o contrato de cartão de crédito, adesão leonino, culminando na inexigibilidade do débito cobrado referente ao cartão de crédito rotativo, cobrado indevidamente pela Requerida e, igualmente, devendo o mesmo ser restituído na quantia de R$ 3.085,02
” correspondente ao total dos valores cobrados referentes ao pagamento do valor mínimo das faturas do suposto cartão de crédito
(cf. Id. nº 103051643 – pág. 17, subitem “2”), e que fosse o Banco/apelante condenado ao pagamento da indenização por danos morais, e, ainda, a restituição do indébito do valor de R$ 2.813,40 relativo ao débito do cartão que está sendo cobrado.

Sobreveio a r. sentença que sobre a temática assim se pronunciou:

“
Imperioso salientar que, conforma contrato acostados nos autos, não resta dúvidas que a contratação foi de cartão de crédito, isto patente no referido, não havendo que falar em desconhecimento da avença.

Inclusive, houve anuência para desconto em folha, as regras ali postas são claras não merecendo qualquer reparo. SA contratação da avença foi assentida expressamente pelo autor, portanto, não resta dúvida que as partes contrataram na forma de cartão de crédito, restando prejudicada a postulação do autor em sentido contrário.

As taxas de juros ali avençadas estão na média de mercado, ou seja, 3.00% ao mês e 43.28% ao ano, não merecendo reparo.

É evidente que com o pagamento mínimo da fatura gera novo saldo devedor qual deve ser reajustados pelas taxas contratadas e não as posta nas faturas, que não corresponde ao contrato firmado.

Assim, sobre o saldo devedor das faturas, com pagamento mínimo, deverá incidir a taxa de juros de 3.00% ao mês e 43.28%, como contratado. ao ano”

(...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de com Pedido Liminar e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c.c. 300 do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico firmado - contrato de cartão de crédito consignado nº. 8403209, conta nº.59382-6, ADE 51966178 a taxa de juros será de 3.00% ao mês e 43.28% ao ano, desde o início de pagamento parcial das faturas.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo (se) cobrado como aqui estipulado. Expeça-se o necessário.

Havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do desconto indevido
”
(cf. Id. nº 103054471).

O Banco/apelante insurge-se contra a disposição final da decisão supratranscrita, em que a MMª. Juíza, determinou a revisão da taxa dos juros remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor das faturas do cartão de crédito celebrado entre os litigantes.

O art. 141 do CPC limita a atuação do julgador ao determinar que o “
juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”.

E o art. 490 do CPC dispõe que o
“
juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes
”
e o art. 492 do CPC estabelece que é
“
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

Humberto Theodoro Júnior leciona que “
o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões por ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas (decisão extra petita), tampouco ir além delas (decisão ultra petita). E esse limite - repita-se - alcança tanto os aspectos objetivos (pedido e causa de pedir) como os subjetivos (partes do processo). Nem aqueles nem estes podem ser ultrapassados no julgamento da demanda
”, (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I, 56ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1059/1060).

O art. 493 do CPC autoriza que, “
depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
”, contudo, o eg. STJ já firmou o posicionamento no sentido de que o “
fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual
”
(STJ – Primeira Seção – Resp 1727069 – Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES – Julgado em 02.12.2019)
.

Em observância ao princípio da
congruência ou adstrição, compete ao julgador apreciar e decidir a lide em conformidade com os termos em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes, como estabelecem os arts. 141 e 492, ambos do CPC/2015.

A arguição de nulidade da sentença merece acolhida, porquanto, a r. sentença ao revisar a taxa dos juros remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor das faturas de cartão de crédito violou o princípio da congruência, porque, conforme se infere da petição inicial e dos pedidos formulados, nada balbuciou o apelante/autor sobre a taxa dos juros remuneratórios incidentes no contrato, inexistindo, portanto, pedido expresso para que fosse revisada a taxa dos juros remuneratórios incidente sobre o saldo devedor com limitação desse encargo e restituição do indébito.

É por essa razão que se pode concluir que a julgadora não decidiu a lide nos exatos limites em que foi proposta, no que diz respeito à

revisão da taxa dos juros remuneratórios, de modo que resta comprovado que a sentença é
extra petita
, o que não acarreta, porém, a nulidade integral do julgamento, mas apenas a exclusão do que extrapolou os limites da lide; cabível, portanto, afastar o comando constante da sentença, no sentido de afastar a limitação da taxa dos juros remuneratórios e a restituição do indébito desse encargo.

Portanto, provejo o recurso, para anular o dispositivo sentencial apenas na parte
em que
limitou da taxa dos juros remuneratórios e determinou a restituição do indébito desse encargo.

Por consequência, cabível a readequação do ônus sucumbencial para que seja o autor/apelado condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021